Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722393-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS TAVARES FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Tavares França contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, a fim de que fossem suspensos os efeitos do ato que excluiu o autor do rograma de Residência Médica, com negação da reintegração imediata, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "No caso em análise, a documentação anexada mostra, em princípio, que a pena de exclusão do programa imposta ao autor foi aplicada incorretamente, visto que não houve instauração de procedimento apuratório específico para análise das infrações que lhe foram imputadas, tampouco oferecida ao residente oportunidade para defesa. Nesses termos, observa-se aparente invalidade da pena, na medida em que não amparada no devido processo legal. (...) Pelo exposto, DEFERE-SE EM PARTE o pedido de tutela de urgência, apenas para suspender os efeitos do ato de exclusão do autor do Programa de Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia do HRS, de 2/9/2024." (ID 236738590 – processo de origem no 0706210-29.2025.8.07.0018) Nas razões recursais, o recorrente alega nulidade da decisão de exclusão, por ausência de procedimento disciplinar adequado que assegurasse contraditório e ampla defesa. Afirma que a sindicância instaurada em 2023 resultou apenas em advertência, e que a penalidade de exclusão aplicada posteriormente é desproporcional e desconectada do procedimento apuratório anterior. Assevera que foi excluído faltando apenas quatro meses para a conclusão do programa, o que gera prejuízo irreparável à sua formação e compromete seu futuro profissional. Pontua que a tutela parcial concedida é ineficaz, pois não lhe permite participar das atividades do curso, concluir o TCC ou receber bolsa e auxílio-moradia. Pondera que a reintegração é imprescindível para preservar o resultado útil do processo, e que eventual retorno posterior seria inócuo, diante do risco de reformulação ou encerramento do programa. Requer, desse modo, seja concedida tutela recursal para determinar sua reintegração imediata ao programa de residência médica, com todas as prerrogativas acadêmicas e funcionais. Preparo recolhido (Id. no 72577288). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, com base em cognição sumária, reconheceu a plausibilidade da tese autoral quanto à nulidade do ato administrativo de exclusão do programa de residência médica, por ausência de regular procedimento apuratório e por possível ofensa ao contraditório. Com efeito, restou suspenso o ato de exclusão, mas indeferido o pedido de reintegração imediata do agravante. Sobre a temática, é pacífico que a tutela de urgência somente pode ser deferida quando presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC, sendo necessário demonstrar não apenas a aparência do bom direito, mas também risco concreto e imediato de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, embora a decisão agravada tenha reconhecido indícios de nulidade do ato administrativo, ponderou que a exclusão ocorreu há mais de seis meses, e que, sem a reunião de provas suficientes, não se justificaria a reintegração imediata, sobretudo por envolver ato complexo da Administração e potencial impacto na organização acadêmica e funcional do programa de residência. Ademais, como ressaltado pelo juízo de origem, a suspensão dos efeitos do ato de exclusão foi deferida justamente para assegurar a utilidade do processo, não havendo, neste momento, elementos suficientes que imponham a imediata reintegração do agravante. Também se observa que a medida ora impugnada não prejudica a produção probatória nem impede eventual reintegração futura, sendo possível reavaliar o pleito diante de novos elementos que demonstrem efetivo risco à formação acadêmica ou à conclusão do curso. Outrossim, é necessário respeitar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo à parte interessada comprovar, de forma robusta, a ocorrência de ilegalidade e o risco de perecimento de seu direito, o que, neste juízo prévio, ainda não se mostra plenamente evidenciado quanto à necessidade de retorno imediato. Por fim, a concessão de medida liminar de reintegração, com os efeitos pretendidos, representaria indevida substituição da atividade administrativa pelo Poder Judiciário, sem a devida instrução sobre os fatos e fundamentos técnicos que envolvem a exclusão do residente, especialmente diante da ausência de elementos que demonstrem risco iminente e irreversível à sua formação. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator